Tribunal: TJSP
Processo: 1001387-96.2022.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALROES. "Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra" firmado entre as partes no dia 14 de setembro de 2013, anterior à vigência da Lei no 13.786/2018. Demandante que pede a rescisão contratual por culpa das Empresas demandadas, ante a abusividade dos encargos contratuais, requerendo a restituição da quantia paga. SENTENÇA de parcial

Ementa:
*AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALROES. "Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra" firmado entre as partes no dia 14 de setembro de 2013, anterior à vigência da Lei no 13.786/2018. Demandante que pede a rescisão contratual por culpa das Empresas demandadas, ante a abusividade dos encargos contratuais, requerendo a restituição da quantia paga. SENTENÇA de parcial procedência da Ação. APELAÇÃO só da autora, que insiste no reconhecimento da culpa das demandadas pela rescisão, ante a abusividade da utilização da "Tabela Price", com a retenção pelas Empresas demandadas de quantia equivalente a dez por cento (10%) dos valores pagos, além do afastamento da retenção, pelas Empresas demandadas, da quantia desembolsada em razão da comissão de corretagem, da taxa de fruição e das "taxas associativas". EXAME: Relação contratual havida entre as partes que tem natureza de consumo, sujeita portanto às normas do Código de Defesa do Consumidor. Ausência de ilegalidade ou de abusividade dos encargos contratuais. Contrato que foi firmado entre partes capazes, com objeto determinado e sem contrariar a lei, devendo mesmo ser reputado válido e eficaz, "ex vi" do artigo 408, "caput", do Código de Processo Civil. Não configuração de capitalização ilegal de juros pela utilização da "Tabela Price". Pretensão de rescisão contudo que deve ser acolhida, tendo em vista o princípio da autonomia da vontade. Restituição parcial e imediata do valor pago, que é devida pelas demandadas. Aplicação da Súmula 2 deste E. Tribunal e da Súmula 543 do C. Superior Tribunal de Justiça. Retenção contudo que deve ser limitada a vinte por cento (20%) dos valores pagos. Prazo prescricional trienal para a devolução de comissão de corretagem, "ex vi" do artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil. Comissão de corretagem, como quer que seja, que é devida em retribuição ao trabalho de terceiros corretores na aproximação das partes para a contratação. Restituição afastada ante a previsão expressa no instrumento contratual. Impossibilidade de cobrança de taxa de fruição ou ocupação, por se tratar de terreno sem qualquer construção ou benfeitoria. Retenção da quantia desembolsada a título de taxa associativa que é devida. Verbas sucumbenciais que devem ser mantidas. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*